Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711860-56.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: MARCILIO MENDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INPC. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO. 1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. 2. É certo que a jurisprudência permite um prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias para situações extremas, contudo, para aplicação desse prazo é necessário previsão contratual. 3. Não há que se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade. 4. Se a construtora está em mora para entregar a unidade imobiliária, deverá responder pelos prejuízos que der causa, permitindo à parte lesada pedir a resolução do contrato. 5. Com a resolução do contrato, deve ocorrer o retorno das partes ao status quo ante, cabendo a condenação da parte ré a restituir a totalidade dos valores pagos pela aquisição do imóvel, inclusive a comissão de corretagem, corrigidos monetariamente a partir do desembolso, bem como juros de mora de um por cento (1%) a partir da citação, não havendo que se falar em direito de retenção em favor da construtora, visto que foi esta quem deu causa à rescisão contratual. Afasta-se, ainda, o pedido de prescrição da comissão de corretagem, uma vez que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da construtora e, por isso, o termo inicial da prescrição surgiu a partir do inadimplemento contratual do promitente vendedor e não a partir do pagamento. 6. Não havendo finalização da construção do imóvel, deve ser utilizado o INPC, que é o índice que reflete da melhor forma a inflação. 7. Apelação do réu parcialmente provida e apelação da autora provida. A recorrente aponta violação aos artigos 106, 107, 110, 111, 112, 113, 421, 422 e 725, todos do Código Civil, aduzindo que o rompimento da relação contratual partiu dos recorridos, por mera liberalidade, de modo que, em seu entendimento, deve ser aplicada a restituição parcial dos valores pagos, com retenção de multa, fruição e demais encargos do imóvel, sob pena de inobservância aos princípios contratuais previstos no Código Civil. Pondera não ser cabível que restitua os valores pagos a título de comissão de corretagem. Invoca divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais estaduais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 106, 107, 110, 111, 112, 113, 421, 422 e 725, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “é evidente que a parte ré incorreu em mora ao não entregar a unidade imobiliária no prazo máximo estipulado contratualmente entre as partes, situação que justifica, uma vez formulado o pedido de resolução do negócio jurídico pelos autores, o desfazimento do contrato por culpa da parte demandada” (ID 54573677); “estando em mora, a construtora responde pelos prejuízos a que der causa (arts. 389 e 395, do CC), podendo a parte lesada pedir a resolução do contrato” (ID 54573677); “com a resolução do contrato, deve ocorrer o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da totalidade dos valores pagos pela aquisição do imóvel, corrigidos monetariamente a partir do desembolso, bem como juros de mora de um por cento (1%) a partir da citação, que é quando o devedor se constitui em mora afasta-se, ainda, o pedido de prescrição da comissão de corretagem, uma vez que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da construtora e, por isso, o termo inicial da prescrição surgiu a partir do inadimplemento contratual do promitente vendedor e não a partir do pagamento” (ID 54573677). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017